Tribunal: TJES
Processo: 5003745-51.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-51.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003745-51.2021.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. TEMA 174 DO STJ. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por Suzano Papel e Celulose S.A., declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes aos exercícios de 2019 e 2020, reconhecendo a destinação rural dos imóveis e afastando a incidência do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se imóveis localizados em zona urbana, segundo legislação municipal, mas comprovadamente utilizados em atividade rural, estão sujeitos à incidência de IPTU ou de ITR; (ii) estabelecer se a prova produzida pela embargante é suficiente para demonstrar a destinação rural dos imóveis objeto da cobrança tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério da destinação econômica do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, excepciona o critério meramente espacial do art. 32 do CTN para fins de incidência do IPTU.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 174), firma entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado em área urbana quando comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5. A embargante instrui os autos com robusto conjunto probatório, incluindo Certidões de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), mapas, inscrições imobiliárias, comprovantes de recolhimento de ITR e Declarações de Informação e Apuração do ITR (DIAT), evidenciando a atividade de silvicultura nas áreas tributadas.

6. O Município apelante não apresenta elementos aptos a infirmar a prova produzida, limitando-se a sustentar a localização urbana dos imóveis e a autonomia municipal para o zoneamento, argumentos insuficientes diante do precedente vinculante do STJ.

7. A cobrança de IPTU fundada exclusivamente na localização geográfica do imóvel, sem considerar sua efetiva destinação rural, configura indevida exigência tributária.

8. A solução adotada está em consonância com a jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A destinação econômica rural do imóvel prevalece sobre o critério espacial para fins de definição da incidência de IPTU ou ITR, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. Precedente vinculante.

2. Comprovada, por meio de documentos idôneos, a exploração rural do imóvel, é indevida a cobrança de IPTU, ainda que situado em zona urbana definida por legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 29 e 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009 (Tema 174); TJES, AC nº 5002915-85.2021.8.08.0006, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30.05.2024; TJES, AG nº 5002365-74.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 20.09.2023; TJES, AC nº 5004371-88.2022.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que acolheu os embargos a execucao opostos por SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003745-51.2021.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da sentença (ID 5925698) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal opostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, acolheu a pretensão autoral para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (exercícios 2019 e 2020), sob o fundamento de que restou comprovada a destinação rural dos imóveis tributados.

Em suas razões recursais (ID 5925707), o Município sustenta, em síntese, que (i) os imóveis encontram-se situados em zona urbana delimitada por legislação municipal, o que atrai a incidência do IPTU; (ii) a autonomia municipal para o zoneamento urbano deve ser preservada; e (iii) a apelada não logrou êxito em comprovar a exploração rural individualizada em todas as 25 matrículas imobiliárias objeto da lide.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 5925714, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
propôs execução fiscal em face de
SUZANO S/A
no intuito de executar a quantia de R$ 2.061.595,30 (dois milhões, sessenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) materializada pela CDA n. 070/2021, por débito de IPTU.

Irresignada, a empresa executada opôs embargos à execução, no intuito de demonstrar que a área em questão é considerada rural, e não urbana, motivo pelo qual é tributada por ITR, e não IPTU.

A pretensão da executada foi acolhida pelo Juízo
a quo
, que deu provimento aos embargos à execução para anular o lançamento tributário do IPTU referente aos anos de 2019 e 2020.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se os imóveis de propriedade da executada/embargante adequam-se ao conceito de imóveis rurais ou de imóveis urbanos para fins de incidência de ITR ou IPTU, respectivamente.

Sobre o tema, importa consignar que, conforme estabelece o artigo 29 do Código Tributário Nacional, o ITR
“tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil,
localizado fora da zona urbana do Município
”
. Por sua vez, o IPTU é previsto no artigo 32 e
“tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 174) no sentido de que
“não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município,
desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”
. A propósito, confira-se:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

Na hipótese vertente, observa-se que a executada/embargante SUZANO S/A instruiu a exordial com robusto acervo documental, incluindo inscrições imobiliárias, mapas temporais e Certidões de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitidas pelo INCRA. Mais relevante ainda é a prova do pagamento regular do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e das Declarações de Informação e Apuração do ITR (DIAT), que atestam a atividade de silvicultura (plantio de eucalipto) nas áreas em questão.

Noutro giro, o Município apelante não colacionou elementos aptos a desconstituir as provas apresentadas pela recorrida, limitando-se a alegar que os imóveis estão localizados em área próxima à de terrenos urbanos, o que, contudo, não é argumento suficiente para legitimar a incidência do IPTU, em razão do precedente vinculante supramencionado, o qual estabelece que é possível a incidência de ITR em imóvel localizado em zona urbana nos casos de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Trata-se, bem é de ver, do cenário dos autos.

Por fim, sobreleva acentuar, que as conclusões aqui externadas vão ao encontro do entendimento reiterado deste e. Tribunal de Justiça manifestado em demandas similares à presente, envolvendo, inclusive, as mesmas partes. A propósito, veja-se:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
BITRIBUTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. BENS IMÓVEIS SITUADOS EM ZONEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ SUJEITO À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”
(STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248). II.
Na hipótese dos autos, os imóveis objeto dos autos encontram-se registrados pela Receita Federal do Brasil (RCB), outrossim, cadastrados junto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como rurais, gerando Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR), além de possuírem destinação à exploração de atividade agroindustrial, inclusive, reconhecida em ação distinta, revelando-se devido o Imposto Territorial Rural (ITR), incorrendo em bitributação a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo Recorrente. III. O fato de os imóveis estarem localizados em área próxima à de terrenos urbanos, assim como usufruir de estrada pavimentada, iluminação pública, Unidade de Saúde e Escola de Primeiro Grau a uma distância de apenas 03 km (três quilômetros), bem é de ver, não o qualifica como sendo imóvel urbano, impondo-se manter a Sentença que afastou a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença majorados para o percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa.

(TJES - AC 5002915-85.2021.8.08.0006, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Data: 30/05/2024)

EMENTA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO IMÓVEL E DA INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a tese do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).” 2. Quando o embargante apresenta seguro-garantia no valor do débito executado e não há recusa pela Fazenda Pública, encontra-se preenchido o requisito relativo à apresentação da garantia. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
” 4.
Resta evidenciada a relevância da fundamentação/probabilidade do direito, quando a Recorrente/embargante junta aos autos documentos que, aparentemente, comprovam que os imóveis ostentam evidentes características rurais, sendo destinados à exploração de atividade agroindustrial, razão pela qual incidiria o ITR, e não o IPTU, cujo débito é objeto da execução fiscal embargada
. 5. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidenciado diante do montante objeto da execução fiscal embargada, cujo valor histórico de R$ 2.135.753,49 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). 6. Por outro lado, considerando que a execução fiscal encontra-se garantida, não se vislumbra a existência do periculum in mora inverso. 7. Recurso provido.

(TJES - AG 5002365-74.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Data: 20/09/2023)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o afastamento da incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para exploração rural. O agravante sustenta a competência municipal para a cobrança do IPTU, independentemente da destinação econômica do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
A questão em discussão consiste em definir se a localização do imóvel em área urbana, conforme legislação municipal, autoriza a incidência do IPTU, mesmo diante de provas que indicam a sua destinação rural e consequente sujeição ao ITR.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O IPTU incide sobre imóveis localizados em áreas urbanas, conforme estabelecem os artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo irrelevante a existência dos melhoramentos urbanos listados no § 1º do art. 32 do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 626 do STJ. 4) Todavia, o critério espacial definido no art. 32 do CTN pode ser excepcionado pelo critério da destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, que prevê a incidência do ITR sobre propriedades comprovadamente utilizadas em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 5) O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 174), firmou o entendimento de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial". 6) No caso, restou demonstrado que o imóvel está cadastrado no INCRA, possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CAFIR) e documentos de apuração do ITR, elementos suficientes para comprovar a destinação rural e afastar a incidência do IPTU.
7) A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, sendo inviável a reforma diante da comprovação da destinação rural do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério espacial para fins de incidência tributária, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. 2. A comprovação da destinação rural do imóvel por meio de documentos oficiais, como o Cadastro de Imóvel Rural no INCRA e os comprovantes de recolhimento do ITR, afasta a incidência do IPTU.
(TJES - AG 5002360-81.2024.8.08.0000 - Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 22/04/2025)

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – COBRANÇA DE IPTU - INCIDÊNCIA DE ITR – DECRETO-LEI N 57/1966 – IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL
– DEMONSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O IPTU, tributo de competência dos Municípios, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana (art. 32 do CTN). 2.
A legislação brasileira adota, além do referido critério espacial (localizar-se o imóvel em zona urbana ou rural), insculpido no CTN, o critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-lei nº 57/66, o qual prescreve que sobre a propriedade de imóveis com destinação rural (“utilização extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial”), ainda que localizados em área urbana/urbanizável, não incide IPTU e sim ITR.
3.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, cujo julgamento foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 174), firmou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do DL 57/1966 4. Da análise dos autos, nota-se que foi devidamente demonstrado pela apelada/embargante a utilização rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei nº 57/1966 e da jurisprudência do STJ: além de o imóvel estar cadastrado no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) na qualidade de minifúndio, e no CAR (Cadastro Ambiental Rural), incidindo sobre ele, ainda, o ITR (imposto territorial rural), na EDP consta no seu cadastro sua classe como “rural-agropecuária”, há filiação ao sindicato rural, o IDAF emitiu notificação acerca da supervisão da vacinação do gado contra febre aftosa, bem como foi expedida certidão negativa de débitos relativos ao imóvel rural).
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 5004371-88.2022.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data: 15/12/2023)

Nesse contexto, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe, na medida em que o lançamento tributário municipal pautou-se exclusivamente na localização geográfica, ignorando a destinação da área, que atrai a incidência do ITR.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

incólume a sentença que acolheu os embargos à execução opostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Destaco, por oportuno, a impossibilidade de alteração da base de cálculo da verba estabelecida originalmente pelo Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em reformatio
in pejus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.